Tribunal: TJES
Processo: 0000539-64.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher; Orientação Sexual
Data de julgamento: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000539-64.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA
NO
CONTEXTO D
A LEI MARIA DA PENHA.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por
Bruno Teixeira do Nascimento
contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou pela prática do crime de
ameaça (art. 147 do Código Penal)
, no contexto da
Lei Maria da Penha
, fixando-lhe pena de
02 meses e 10 dias de detenção
, em regime semiaberto
(reincidente)
, além de
R$ 500,00
(quinhentos reais)
de reparação de danos
.

2. A defesa requer a absolvição por insuficiência de provas, sob alegação de contradições no depoimento da vítima e aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório constante dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de ameaça cometido em contexto de violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo
auto de prisão em flagrante
,
boletim unificado
e, sobretudo, pelos
depoimentos firmes e coerentes da vítima
,
confirmados em juízo.

5. A palavra da vítima, em crimes cometidos no âmbito doméstico, possui
especial relevância probatória
, especialmente quando corroborada por outros elementos, conforme jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal.

6. As declarações da vítima foram firmes, coesas e compatíveis com o contexto dos fatos, revelando medo e abalo psíquico decorrentes das ameaças.

7. O réu, por sua vez, apresentou versão isolada e dissociada das demais provas, não sendo suficiente para afastar a condenação.

8. Mantém-se, assim, a sentença condenatória, porquanto ausente dúvida razoável a ensejar absolvição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00
00
539
-
6
4
.20
2
4
.8.08.00
2
1

APELANTE:
BRUNO TEIXEIRA DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se
de apelação
criminal
interposta por
BRUNO TEIXEIRA DO NASCIMENTO
em face da sentença prolatada pelo

JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

(
ID 15060427
),
que
julgou procedente a pretensão punitiva estatal,
para
condena
r
o acusado
como incurso
n
as sanções d
o
art. 147 do Código Penal
, n
o contexto da
Lei Maria da Penha
, fixando-
lhe
a pena
d
e
0
2
(
dois) meses e 1
0
(
dez
) dias de
detenção,
em regime inicial
semi
aberto
(reincidente)
,
além do
pagamento de R$
500
,00 (
quinhentos
reais) a título de
reparação de danos
.

Em
suas
razões
(ID
1
5060993
)
, a defesa
almeja a absolvição do apelante
por ausência de provas suficientes para
manter a
condenação,
já que
as
palavras
da
vítima
se mostraram contraditórias, especialmente quando cotejadas com o depoimento prestado em sede judicial, que diverge do relatado na fase inquisitorial
e
d
a
s
declarações
prestad
a
s pelos agentes policiais,
devendo preva
l
e
c
er o princípio do
in dubio pro reo.

Contrarrazões pel
a manutenção da sentença
(ID
1
5060994
).

Em seguida,
o
P
arecer
Ministerial

opinando pelo desprovimento do recurso
(ID
16055616
).

F
ixados os termos da lide e ultrapassados os pressupostos de admissibilidade recursal, passo aos fundamentos do presente voto.

De acordo com a denúncia,
no dia 08/
08/2024
, por volta de 5h35m, na Rua Victor Hugo, n
º
13,
rua
da “lan house”, ao lado de uma casa em construção,
no b
airro Kubitschek,
em Guarapari
, o denunciad
o,
agindo de forma livre e consciente, ofendeu a dignidade e o decoro, bem como ameaçou causar mal injusto e grave
à
companheira Deysy Carla Amaral Martins.

Consta que
as partes se relacionam
há
cerca de cinco anos, tendo como fruto d
o
relacionamento dois filhos.

Na data mencionada, o
acusado
acordou
a vítima, que estava dormindo,
e
deu
in
í
cio a
uma
discussão,
ocasião em que e
scond
eu
o cigarro d
e Deysy
e neg
ou-se
a dizer aonde estava.

Em seguida,
o denunciado disse à vítima que caso ela saísse de casa algum dia, no dia seguinte iria atrás dela para matá-la,
passando a xingá-la de
“piranha, puta, vagabunda”
, entre outros.

Deflagrada a ação penal
e
observado o princípio do devido processo legal e da ampla defesa
durante a instrução processual
,
o denunciado foi condenado às penas descritas, razão pela qual interpôs o presente
apel
o
.

Pois bem.

Após compulsar o caderno processual
e

em que pese os argumentos
manej
ados pelo nobre
Defensor Público Estadual
,
materialidade
e
autoria

restaram
comprovadas através do
Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 05 – ID
15060395
),
do
Boletim Unificado nº
5
5
3
34461
(fls.
2
6
/
30

– ID
15060395
)
e d
a prova oral produzida
na fase inquisitorial e em juízo
.

Na esfera policial
(fls. 15/16 –
ID
15060427)
, a vítima afirmou que “
a declarante e
B
runo moram juntos há 5 anos, e o relacionamento tem pouco mais de 5 anos; que atualmente estão juntos; que possuem dois filhos juntos, de 3 anos e 1 ano e 10 meses; que os filhos não possuem deficiência; que acredita que bruno faça uso de droga (cocaína); que bruno bebe quase todos os dias; que a declarante não sabe se bruno possui arma de fogo, pois nunca viu; que bruno não possui envolvimento com tráfico, mas já foi preso por violência doméstica, mas que não foi contra a declarante; que nega que tenha sofrido violência física anteriormente, mas já sofreu xingamentos e ameaças; que nunca registrou ocorrência dessas ofensas e nem solicitou medida protetiva; que já rompeu relação anteriormente em virtude de discussões muito delas, e inclusive na presente data estava tentando sair de casa; que retomou a relação anteriormente basicamente por causa dos filhos;
que na data de hoje estava dormindo e bruno lhe acordou para discutir; que bruno escondeu seu cigarro e não queria falar onde estava; que bruno fez ameaças para a declarante e para sua mãe; que ele disse que se a declarante sair de casa em um dia, no outro dia vai atrás dela para lhe matar; que também foi xingada na frente das crianças (puta, vagabunda, piranha, vaca, entre outros xingamentos)
; que bruno disse para a filha da declarante (de 9 anos de idade) que a declarante é uma puta e garota de programa; que a declarante esclarece que possui dois filhos de outro relacionamento e dois com bruno, mas que as crianças estavam dormindo e não presenciaram os fatos; que não havia outras pessoas na casa que tenham presenciado o fato; que indagada sobre ter sofrido a agressão, um apertão no pescoço, negou tal fato; que não possui nenhuma lesão corporal; que deseja representar criminalmente em desfavor de bruno; que deseja requerer medida protetiva; (...).”

(g.n.)

Em juíz
o
,
Deysy Carla

(ID
15060427)
confirmou as declarações prestadas perante a autoridade policial,
dando conta de que:
“(...) estava em casa com os dois filhos pequenos; que na data do fato ainda era casada com o acusado;
que o acusado chegou alterado da rua; que o
acusado queria ter relações e a depoente não queria; que nisso o acusado ficou mais alterado; que o acusado estava escondendo as coisas da depoente; que a depoente escondeu seu celular para que o acusado

não pegasse; que o acusado ameaçou a depoente; que a depoente disse que queria se separar e o acusado disse que não deixaria a depoente ir, que a depoente só sairia morta e que se a depoente conseguisse sair escondida dele, ele iria atrás da depoente para matá-la
; que a discussão começou no quarto do casal e se estendeu pela casa; que na casa estava a depoente, o acusado e os quatro filhos da depoente; que todos os filhos são menores; que a depoente sentiu medo porque o acusado estava muito alterado; que a depoente ficou com medo e acreditou que algo pudesse acontecer; que as crianças ficaram assustadas; que fez o boletim de ocorrência para defender as crianças e também porque sentiu medo da ameaça; que depois dos fatos a depoente e o acusado até chegaram a se envolver novamente, mas não reataram o relacionamento; que a depoente deseja manter as medidas protetivas de urgência; que estão separados há quase um ano; (...).”
(g.n.)

Por sua vez, o policial militar condutor da prisão em flagrante,
Shester Brazil Santos
(
I
D
15060427
)

destacou
perante a autoridade judicial
que

“(...) se recorda dos fatos, mas não com riqueza de detalhes; que se recorda que o acusado chegou alterado em casa e discutiu com a esposa; que entrevistou as partes; que o fato foi encaminhado para a delegacia de polícia. (...).”

Por sua vez
,
o réu
negou a prática de qualquer delito. A
firmou

que houve um desentendimento entre ele e a vítima, m
as
que não houve ameaça.

Contudo
,
c
omo se sabe
,

é firme
o
entendimento do
Tribunal da Cidadania
no sentido
de
que
“em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade.”
(STJ, HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020)

N
esse

diapasão,
a inteligência deste Tribunal de Justiça,
para a qual
“
n
o contexto da Lei Maria da Penha, o depoimento da vítima alcança maior valor probatório, já que tais delitos quase sempre acontecem no interior das residências, em local privado, onde tão somente os envolvidos nos fatos estão presentes
.”
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 004160012045, Relator:
Sérgio Bizzoto Pessoa de Mendonça
,
Segunda Câmara Criminal,
Data de Julgamento: 29/07/2020, Data da Publicação: 05/10/2020)

Em menção ao Parecer Ministerial,
para o qual
“
o cotejo dos elementos probatórios concatenados nos autos permite segura conclusão acerca da prática do crime pelo ora apelante, não se sustentando a tese absolutória por insuficiência probatória.
”

Portanto, o édito sentencial deve ser mantido, não havendo que se falar em absolvição
.

Pelo
exposto,

C
ONHEÇO DO RECURSO E
N
EGO-LHE
PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.